Tribunal: TJDFT
Processo: 0735685-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERÍODO DEPURADOR. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OMISSÃO). INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As questões suscitadas nos embargos de declaração opostos foram examinadas na ocasião do julgamento, não sendo os embargos de declaração o recurso próprio para a rediscussão no mesmo Órgão Julgador.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, analisando o Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal".
3. Não há falar em bis in idem na motivação que afastou o reconhecimento do tráfico privilegiado. Na realidade, os antecedentes e a reincidência, além de se apresentarem como circunstância judicial e agravante, respectivamente, projetam efeitos que ultrapassam a primeira e a segunda fases da dosimetria da pena, v. g., determinação do regime prisional, substituição ou suspensão da pena, bem como para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, por força de determinação contida na legislação penal em vigor.
4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
5. Declaratórios conhecidos e desprovidos.